Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716800-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora